Tribunal: TJDFT
Processo: 0727438-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. LOCUPLETAMENTO. CHEQUE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1o DO CPC. REQUISITOS NÃO CONFIGURAÇÃO.PRAZO INFERIOR A 30 DIAS. ERROR IN PROCEDENDO.
1. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias. Vencido esse prazo, só então deverá ocorrer sua intimação pessoal e de seu patrono para suprir a falta no prazo de 5 dias.
2. O não cumprimento de todas as formalidades exigidas pelo art. 485, III e §1o do CPC/2015 torna incabível a extinção por abandono e impõe a cassação da sentença, por error in procedendo.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.